Tribunal: TJBA
Processo: 0001383-37.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001383-37.2010.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. IRMÃ COMO ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA. IRRELEVÂNCIA. ACIDENTE ANTERIOR À LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa da autora, irmã da vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 23/05/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a irmã do falecido possui legitimidade ativa para receber indenização do seguro DPVAT na ausência de certidão de óbito da genitora; e (ii) qual o valor da indenização devida por morte em acidente ocorrido antes da vigência da Lei 11.945/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Legitimidade ativa. A exigência de prova documental absoluta do falecimento da genitora para reconhecimento da legitimidade da irmã como única herdeira é excessiva. Não há elementos para infirmar o óbito alegado. A defesa de interesses de hipotéticos herdeiros não compete à seguradora.

4. Valor da indenização. Acidente ocorrido em 2009, antes da Lei 11.945/2009. Aplicável o art. 3º, "a", da Lei 6.194/74 em sua redação original: 40 salários mínimos. O salário mínimo constitui base de cálculo, não fator de correção monetária. Inexistência de violação ao art. 7º, §4º, da CF/88 ou à Lei 6.220/75. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.